Tribunal: STF
Processo: AP 2605
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de JOÃO PAULO SILVA MATOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.062 RD-segundo/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 7/1/2025, designei audiência de instrução da presente Ação Penal para o dia 28/1/2024, às 9h00min, para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e para a realização do interrogatório do réu (eDoc. 132).



    A Defesa do réu JOÃO PAULO SILVA MATOS requereu a redesignação da audiência, uma vez que “o defensor do acusado estará impedido de comparecer ao ato, visto que realizará viagem entre os dias 12 a 31 de janeiro de 2025” (eDoc. 139).



    O pedido foi instruído com cópia dos bilhetes de passagem aérea emitidos, em 12/10/2024, em nome de RODRIGO MENDES ANTUNES, para os trechos Londrina/PR – São Paulo/SP, com partida em 12/1/2025; São Paulo/SP – Lisboa, com partida em 12/1/2025; Madri – São Paulo/SP, com partida em 31/1/2025; e São Paulo/SP – Londrina/PR, com partida em 31/1/2025 (eDocs. 140-142).



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que o advogado Rodrigo José Mendes Antunes é o único patrono constituído pelo réu e está comprovado documentalmente que o advogado tem, desde o dia 12/10/2024, viagem agendada com destino ao exterior, em período que abrange a data designada para a realização da audiência.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REDESIGNO a audiência de instrução da presente ação penal para o dia 11/02/2025, às 9h00, mantidas inalteradas as demais determinações. 



    Providencie a Secretaria as comunicações de praxe. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente